Tribunal: STJ
Processo: 2204034-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924823 - SP (2025/0158066-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KELEN RENATA MARQUES GUERRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: CEREALISTA TRAVESSAO LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR COLOMBO - SP267985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
VEÍCULOS. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO ADAPTADO
PARA
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA
(PCD).
INCOMUNICABILIDADE
DE
BENS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
V, DO
ART. 833,
INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA
CPC/2015.
SÚMULA 282/STF.
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO
DO
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
ART. 1.022
CPC/2015.
QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE INCOMUNICABILIDADE DOS
BENS PENHORADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em execução de título extrajudicial,
com penhora de veículos de titularidade da agravante, alegando
incomunicabilidade dos bens e impenhorabilidade de veículo
adaptado para pessoa com deficiência (PCD), após decisão
transitada em julgado em embargos de terceiro e impugnação à
penhora rejeitada por preclusão consumativa.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Violação aos arts. 833, V, 1.022, 505 e 507 do
bem
CPC/2015,
como aos arts. 1.659, I e II, e 1.668 do CC/2002, com arguição de
omissão no acórdão recorrido quanto à incomunicabilidade dos
veículos e impenhorabilidade do veículo PCD..
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prequestionamento quanto ao
V, do
art. 833,
incidindo a
uma vez que a matéria
CPC/2015,
Súmula 282/STF,
não foi debatida no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51829812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bd56bc6-6086-4278-b081-93c942ddde3b

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, não
configurando violação ao
do
pois as
art. 1.022
CPC/2015,
questões foram enfrentadas de forma fundamentada.
5. Preclusão consumativa quanto à incomunicabilidade e
penhorabilidade dos bens, nos termos dos arts. 505 e 507 do
vedando rediscussão após trânsito em julgado em
CPC/2015,
embargos de terceiro.
6. Inviabilidade de reexame do acervo fático-probatório para
analisar arts. 1.659, I e II, e 1.668 do CC/2002, ante a
Súmula 7/STJ.
IV DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bd56bc6-6086-4278-b081-93c942ddde3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924823 - SP (2025/0158066-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KELEN RENATA MARQUES GUERRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: CEREALISTA TRAVESSAO LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR COLOMBO - SP267985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
VEÍCULOS. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO ADAPTADO
PARA
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA
(PCD).
INCOMUNICABILIDADE
DE
BENS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
V, DO
ART. 833,
INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA
CPC/2015.
SÚMULA 282/STF.
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO
DO
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
ART. 1.022
CPC/2015.
QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE INCOMUNICABILIDADE DOS
BENS PENHORADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em execução de título extrajudicial,
com penhora de veículos de titularidade da agravante, alegando
incomunicabilidade dos bens e impenhorabilidade de veículo
adaptado para pessoa com deficiência (PCD), após decisão
transitada em julgado em embargos de terceiro e impugnação à
penhora rejeitada por preclusão consumativa.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Violação aos arts. 833, V, 1.022, 505 e 507 do
bem
CPC/2015,
como aos arts. 1.659, I e II, e 1.668 do CC/2002, com arguição de
omissão no acórdão recorrido quanto à incomunicabilidade dos
veículos e impenhorabilidade do veículo PCD..
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prequestionamento quanto ao
V, do
art. 833,
incidindo a
uma vez que a matéria
CPC/2015,
Súmula 282/STF,
não foi debatida no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, não
configurando violação ao
do
pois as
art. 1.022
CPC/2015,
questões foram enfrentadas de forma fundamentada.
5. Preclusão consumativa quanto à incomunicabilidade e
penhorabilidade dos bens, nos termos dos arts. 505 e 507 do
vedando rediscussão após trânsito em julgado em
CPC/2015,
embargos de terceiro.
6. Inviabilidade de reexame do acervo fático-probatório para
analisar arts. 1.659, I e II, e 1.668 do CC/2002, ante a
Súmula 7/STJ.
IV DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido com base nos seguintes fundamentos
(fls. 460/463): ausência de prequestionamento, pois a matéria tratada pelo
do Código de Processo Civil, não foi objeto de debate no acórdão
art. 833, inciso V,
recorrido, incidindo a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; ausência de omissão,
já que não houve violação ao
do Código de Processo Civil, uma vez que as
art. 1.022
questões foram apreciadas pela Turma Julgadora com análise e avaliação dos
elementos de convicção
Além disso, fundamentou o Tribunal de origem na inexistência de
vulneração aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, 1.659, incisos I e II, e
1.668 do Código Civil, pois a decisão foi fundamentada nas provas e circunstâncias
fáticas do processo, sendo vedado o reexame de provas pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo, a parte agravante alega que a decisão agravada
invadiu a competência do Superior Tribunal de Justiça ao inadmitir o recurso especial,
pois as matérias debatidas referem-se à interpretação de normas federais.
Sustenta que houve demonstração de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, pois o acórdão recorrido foi omisso e contraditório ao não enfrentar as
matérias de incomunicabilidade dos veículos e impenhorabilidade do veículo PCD.
Argumenta que a matéria de impenhorabilidade foi suscitada nos
embargos de declaração, mas o Tribunal de origem perpetuou a omissão, causando
prejuízo ao direito de defesa. Afirma que a questão da incomunicabilidade dos bens
não foi decidida nos embargos de terceiro, inexistindo coisa julgada ou preclusão
consumativa, sendo indevida a penhora sobre os veículos de titularidade exclusiva da
agravante.
Por fim, alega que a penhora do veículo adaptado viola o princípio da
dignidade da pessoa humana, sendo imprescindível a aplicação do art. 833, inciso V,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

A matéria tratada pelo artigo 833, V, do CPC não foi objeto de debate no
V. Acórdão hostilizado e está ausente, pois, da conclusão adotada.
Incide na espécie a Súmula 282 do E. Supremo Tribunal Federal1, pois o
próprio E. Superior Tribunal de Justiça, ao adotá-la como razão de
decidir em inúmeros julgados, manifestou-se no sentido de que o
prequestionamento apto a preencher o requisito de admissibilidade do
recurso especial é aquele em que a matéria controvertida foi debatida e
apreciada no tribunal de origem à luz da legislação pertinente, ainda que
os dispositivos tidos por violados não constem do acórdão recorrido.
[...] Ausência de omissão: Não se verifica a pretendida ofensa ao artigo
1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas
apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Nesse sentido: "Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2061358/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, D Je de 24.06.2022). Alegação de ofensa
aos artigos 505 e 507 do CPC, 1.659, I e II, e 1.668 do CC: Não ficou
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as
exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide
foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão. Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D.
Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de
Justiça. III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o
art. 1.030,
pretendido efeito suspensivo.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões suscitadas já foram enfrentadas pela
decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 do
Código de Processo Civil, ante o não enfrentamento adequado acerca da
incomunicabilidade dos veículos penhorados e a impenhorabilidade do veículo
adaptado para pessoa com deficiência física, razão não assiste à parte agravante.
Vejamos o que ficou decidido no acórdão recorrido (e-STJ fls. 420-424):

Depreende-se dos autos que, em sede de embargos de terceiro
(processo no 1005823-80.2023.8.26.0664), opostos pela ora recorrente,
pretendeu-se a desconstituição da penhora dos veículos Chevrolet Onix
e Volkswagen Virtus. Naquela oportunidade, KELEN BATISTA
MARQUES GUERRA buscou, em apertada síntese, afastar as
constrições sob o argumento de que não vivia em união estável com o
executado, de modo a desautorizar que a meação de seus bens pudesse
responder pela dívida contraída por RODRIGO ROSA DA SILVA.
[...] Não há notícia de interposição de recurso em face da referida
decisão, razão pela qual transitou em julgado em
(fls. 132 do
15/12/2023
processo no 1005823-80.2023.8.26.0664). Em momento posterior, a
litigante
apresentou
impugnação
à
penhora,
insistindo
na
impenhorabilidade dos veículos, sob o argumento de incomunicabilidade
dos referidos bens. Contudo, “uma vez decididas e julgados ou não
interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa,
não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do
” (R Esp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
CPC/2015
Terceira Turma, julgado em
D Je de
. [...]
4/10/2022,
6/10/2022)
Assim,
tendo em vista que o pedido de levantamento das constrições sobre
os veículos já foi definitivamente decidido, é vedada a rediscussão
da questão, a cujo respeito se operou a preclusão consumativa, nos
(grifamos).
termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

Compulsando atentamente os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção
a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que o artigo 833, V, do
CPC, dispositivo tido por violado, não foi debatido pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados
impede sua análise em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que os juros de
mora e a correção monetária constituam matéria de ordem pública, a
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

falta de impugnação pelo credor no momento processual adequado
resulta na ocorrência de preclusão.
3. Modificar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
quanto à ocorrência de preclusão ou coisa julgada demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.840.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Sem grifos
18/8/2025,
22/8/2025.
no original.)

Com o mesmo teor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE
ART. 1.022
PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
CONFIGURADOS. REFORMA DO ENTENDIMENTO, COMO POSTO,
QUE DEMANDA O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA DESDE QUE INEXISTA DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos
do CPC, quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as
questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual quanto
a inexistência de preclusão e a desnecessidade de dilação
probatória por se tratar de prova pré-constituída demandaria,
necessariamente,
novo
exame
do
acervo
fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
Precedentes.
conforme a Súmula no 7 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção de pré-
executividade pode ser utilizada para alegar excesso de execução
Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

quando há prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.4.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.688.557/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Grifamos).
18/8/2025,
21/8/2025.

Logo, ante o reconhecimento do Tribunal de origem acerca da preclusão
da discussão sobre o disposto nos artigos 1659, incisos I e II e 1668, ambos do Código
Civil (incomunicabilidade dos veículos penhorados), inviável seu reexame ante o
disposto na Súmula n. 7 do STJ.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:28
Código de Controle do Documento: 2e57d4de-ad97-4a03-a917-679723462157

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.924.823 / SP
Número Registro: 2025/0158066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034438420238260664 22040346320248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KELEN RENATA MARQUES GUERRA
ADVOGADO : ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: CEREALISTA TRAVESSAO LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE CESAR COLOMBO - SP267985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 8bbfbae5-0b41-4113-9b88-f5285586ddac

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 8bbfbae5-0b41-4113-9b88-f5285586ddac